Tribunal: TJDFT
Processo: 0732961-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732961-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL SANTANA CARDOSO RECORRIDO: CLÁUDIO ROBERTO TOLEDO JÚNIOR, ESPÓLIO DE CLÁUDIO ROBERTO TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: CLÁUDIA FRANCIANE PEREIRA TOLEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE QUOTAS. INSTRUMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL. JUNTA COMERCIAL. INÉRCIA CESSIONÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O instrumento de cessão de quotas de empresa constitui elemento externo à sociedade (pessoa jurídica) e comprova apenas as obrigações contratadas assumidas pelas partes, mas seus efeitos não se operam perante a empresa ou terceiros antes de registrada na Junta Comercial. 2. Firmado o contrato no ido ano de 2011, a inércia do Cessionário em promover a averbação da alteração contratual resultou em sucessivas alterações contratuais que foram devidamente registradas na Junta Comercial do Distrito Federal. 3. Em momento anterior à primeira alteração contratual superveniente ao contrato firmado pelas partes de cessão de quotas, deveria o Cessionário ter procedido à sua averbação e regularização do Contrato Social da empresa perante a Junta Comercial do Distrito Federal. 4. Eventual prejuízo suportado pelo Cessionário com o pagamento das quotas empresariais deverá, se o caso, ser vindicado na via judicial própria. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 585, inciso II, do CPC/1973, 461 e 497, ambos do CPC/2015, 233 e 422, ambos do Código Civil, ao negar a exigibilidade do contrato assinado entre as partes. Aduz que os recorridos devem proceder à alteração do contrato social conforme pactuado, sob pena de configurar má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta afronta aos artigos 585, inciso II, do CPC/1973, 461 e 497, ambos do CPC/2015, 233 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030